Tribunal: TJES
Processo: 5003434-51.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003434-51.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: JOAO ANTONIO DOS SANTOS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada, ao argumento, em síntese, de que a parte autora teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo, somente após o 4º dia de interrupção, fornecida água pelo réu por meio de caminhão-pipa.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 3716080), almejando que a sentença seja reformada, sob o fundamento de que não houve pressupostos para a responsabilidade administrativa, considerada subjetiva, no caso, pela necessidade de demonstração de culpa administrativa. Além disso, defende que não houve falha na prestação do serviço público pela ausência de descontinuidade, diante da situação de emergência e que prestou toda a assistência técnica para repará-la. Por fim, sustenta pela inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de água, devem ser contínuos, devendo ser prestados, inclusive, de forma eficaz e adequada,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

Em análise aos autos, não há nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da Recorrente.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
No presente caso, afirmou a parte autora a suspensão do fornecimento de água em decorrência de rompimento de uma adutora que abastecia o Bairro Aviso e por conseguinte, sua residência, não comprovando o requerido qualquer causa que pudesse lhe excluir a responsabilidade, aduzindo somente um suposto causo fortuito sem demonstração do mesmo, ficando no campo da argumentação sem nenhuma comprovação, quando lhe competia tal ato.

Por isso, tenho que demonstrada a ocorrência de um dano e por este deve ser indenizado a parte autora e para a fixação da indenização, considerarei proporcionalmente pelo período sem o abastecimento de água, ou seja, os 07 dias, daquilo que já foi confirmado em julgamento por Turma Recursal deste Estado.”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de água interrompido por fato de responsabilidade do Serviço Autônomo, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-lo a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS RUPTURA DE BARRAGEM DANO AMBIENTAL INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O dano moral decorrente da privação quanto ao fornecimento de água exsurge in re ipsa. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180092141, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/04/2022)(grifos nossos)

Tenho, por fim,
que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (doi mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para r
eformar parcialmente a sentença
.

Coaduno do entendimento de V. Exa. acerca da responsabilidade da requerida na falta de água ocasionada no período discutido nos autos e os danos causados aos consumidores.

Contudo, o d
ano moral não for a fixado em patamar razoável e adequado
, posto que atingida toda a coletividade (a água é bem essencial para todos), e, uma vez não demonstrada qualquer excepcionalidade que justifique o
valor elevado em benefício da autora (receber valor à maior em relação aos demais abalados pelo mesmo fato)
, entendo que o mesmo merece modificação.

D
ito isso, considerando os parâmetros desta 3ª Turma, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) seja adequado a reparar o dano sofrido, sem ensejar qualquer enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, c
onheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
. É como voto.